Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. MULTA. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que determinou ao agravante a cessão dos descontos de parcelas de empréstimo no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, até ulterior deliberação do juízo.
2. O fundamento do estabelecimento da multa é incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Precedentes.
3. Considerando a capacidade econômica e o porte da instituição financeira agravante, o valor estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. O que não se pode conceber é a fixação de valor módico, que permita ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir o comando judicial.
4. Quanto ao prazo concedido, basta a comprovação de que o órgão pagador foi devidamente comunicado acerca da decisão agravada dentro do lapso temporal estipulado para que a multa não incida, não se revelando exíguo o termo de 05 (cinco) dias para tanto.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.